Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702227-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: FRANCISCO GLAYDSON MAGALHAES JULIAO DESPACHO Conforme requerido pela recorrente COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP na petição de ID no 15696952, determino que as intimações eletrônicas sejam realizadas em nome da Procuradoria da TERRACAP, nos termos do artigo 246, §1o, do CPC, observadas as disposições das Portarias GC no 160 de 11 de outubro de 2017 e GPR no 239 de 7 de fevereiro de 2019. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007